Tribunal: TJMT
Processo: 1022852-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022852-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FATIMA DIVINA DE JESUS PEREIRA - CPF: 453.110.991-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1022852-83.2021.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: FATIMA DIVINA DE JESUS PEREIRA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SUPOSTA QUEDA OCASIONADA PELA MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUIVOCA DA CULPA DO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente, pedido de indenização, por danos morais, estéticos e materiais, em razão de queda sofrida em percurso do Parque Estadual Zé Bolo Flor, em razão da má conservação da mesma (via com depressões, buracos).

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Dos elementos caracterizadores da responsabilidade – Do nexo causal.

2.
Dos danos morais e materiais.

3.
Do valor indenizatório, a título de danos morais e materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença, eis que, ao longo da instrução processual, não restou comprovado de que a queda se deu,
exclusivamente
, em razão do estado de conservação da pista.

Juntamente com a peça inicial, a parte recorrente trouxe B.O, laudos médicos, notas de serviços médicos, fotografias do local e dos ferimentos. No entanto, as provas juntadas são insuficientes para firmar uma convicção sobre ato comissivo ou omissivo da parte recorrente que tenha sido determinante do resultado.

Com efeito, tenho que o acidente pode ter ocorrido por variadas razões, enfim, para os danos há uma serie de possibilidades, notadamente, porque a recorrida não indica objetivamente qual a depressão e/ou buraco existente na rua que ocasionou a queda.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. OMISSÃO. QUEDA. BURACO. VIA PÚBLICA. 1- A responsabilidade civil do Estado, fundada na culpa anônima ou falta do serviço, ocorre nos casos onde há ausência do serviço devido ou quando seu funcionamento é defeituoso. 2-
Neste contexto, não comprovadas a omissão e o nexo de causalidade, inexiste o dever de indenizar.

(TJ-RJ - APL: 00016693720128190043 RIO DE JANEIRO PIRAI VARA UNICA, Relator: MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 25/01/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2016)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022